Tribunal: TJDFT
Processo: 0726512-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726512-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA NEIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO O agravante requer o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela de urgência, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de determinar a autorização e custeio da Cirurgia de Gastroplastia (bariátrica) e do fornecimento de todos os insumos e materiais necessários para o integral tratamento da paciente, conforme pedido médico, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais) no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas; A matéria é conhecida no âmbito desta Corte. Cito precedente desta Corte de elevado grau persuasivo, por se tratar da mesma empresa de plano de saúde: Órgão : 1a TURMA CÍVEL Classe : APELAÇÃO CÍVEL N. Processo : 20161610095706APC (0006522-55.2016.8.07.0020) Apelante(s) : TANIELLE SANTANA ROCHA Apelado(s) : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Relator : Desembargador TEÓFILO CAETANO Acórdão N. : 1045478 DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CONSUMIDORA ACOMETIDA DE OBESIDADE MÓRBIDA. IMC MAIOR QUE 35 KG/M2 ASSOCIADO A COMORBIDADES. CIRURGIA BARIÁTRICA (GASTROPLASTIA). COMORBIDADES DE NATUREZA GRAVE. INDICAÇÃO MÉDICA. COBERTURA. RECUSA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO IMPRESCINDÍVEL. DOENÇA PROCEDIMENTO ACOBERTADO. COBERTURA NECESSÁRIA. CUSTEIO. RECUSA. RESPALDO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. RECUSA INJUSTA. AFETAÇÃO DO EQUILÍBRIO EMOCIONAL DA CONSUMIDORA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Enlaçando operadora como fomentadora de serviços de plano de saúde e a segurada como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de Código de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto pactuado e com os direitos da segurada (CDC, art. 47). 2. Enquadrando-se o tratamento prescrito nas coberturas mínimas que necessariamente devem ser fomentadas - gastroplastia, Resolução ANS 262/11 - e não havendo nenhuma inferência de que houvera qualquer intercorrência no momento da contratação apta a ensejar que seja elidida a cobertura almejada pela consumidora, notadamente porque recomendada pelo médico assistente e corroborada por outros profissionais que a acompanham por padecer de obesidade mórbida agravada por outras comorbidades, que atestaram a frustração dos tratamentos convencionais, deve a operadora custear o tratamento cirúrgico prescrito no molde do avençado, traduzindo a recusa que manifestara conduta antijurídica e abusiva, pois implica negativa de vigência ao avençado e ao fomento das coberturas às quais está enlaçada contratual e normativamente. 3. Consubstanciando o contrato de plano de saúde relação de consumo, a exata exegese da regulação que lhe é conferida deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pela contratante, resultando na aferição de que, enquadrando-se o procedimento indicado nas coberturas contratualmente asseguradas, contando com previsão instrumental, deve ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas ou com o que restara incontroverso dos autos, pois destinadas ao custeio dos tratamentos alcançados pelos serviços contratados mais adequados e condizentes com as necessidades terapêuticas da consumidora de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes e com o caráter emergencial do tratamento indicado. 4. A indevida recusa de cobertura do tratamento cirúrgico prescrito por profissional médico - gastroplastia -, do qual necessitara a segurada por padecer de obesidade mórbidaagravada por outras comorbidades, a par de qualificar-se como inadimplemento contratual, irradia à consumidora angústia, desassossego, apreensão e insegurança, afetando seu equilíbrio emocional, maculando substancialmente os atributos da sua personalidade, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplada com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que a vitimara e com os efeitos que lhe irradiara. 5. A compensação pecuniária derivada do dano moral deve ser mensurada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e da própria parte lesada em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvido nem tão inexpressivo que não represente uma efetiva satisfação material à parte lesada, ensejando que seja ponderada tendo em conta esses parâmetros e os efeitos experimentados pela parte ofendida e arbitrada em importe consoante esses parâmetros. 6. Provido o apelo e tendo sido aviado sob a nova regulação processual, a parte apelada sujeita-se à incidência dos honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, § 11, do novel Código de Processo Civil, que criara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração da verba fixada para a fase de conhecimento ser levada a efeito mediante a ponderação dos serviços desenvolvidos no grau recursal e observar os limites estabelecidos para sua mensuração. 7. Apelação conhecida e provida. Unânime. Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0716186-27.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO(S) INEZ KEZIA COSTA DO VALE Relator Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA Acórdão No 1206405 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. REDUÇÃO. PRAZO EXÍGUO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela ante a existência de relatório médico que aponta lesões advindas no pós-operatório de cirurgia bariátrica que causam sofrimento a segurada, evidenciando a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, apto a garantir a realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores antecipadamente. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. O cumprimento da medida judicial determinada em liminar objetiva garantir o menor prejuízo possível à segurada que necessita de tratamento médico, de forma que não há que se falar em ampliação do prazo para cumprimento da medida, sobretudo quando noticiado que a medida já foi cumprida, o que demonstra que o prazo foi fixado de forma adequada. 7. Recurso conhecido e não provido. Defiro a liminar que a ré proceda a autorização e custeio da Cirurgia de Gastroplastia (bariátrica) e do fornecimento de todos os insumos e materiais necessários para o integral tratamento da paciente, conforme pedido médico, fixando o prazo de 5 (cinco) para o cumprimento da medida, sob pena de multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dai de atraso no cumprimento desta ordem. Intime-se pessoalmente (sum 410) do STJ. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de agosto de 2022